Tribunal: STF
Processo: ARE 1548974
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Débito tributário. Correção monetária e juros de mora. Condenação judicial da Fazenda Pública. Legislação municipal. Reexame de fatos e provas e interpretação de lei local. Inadmissibilidade. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual se manteve decisão em que foi rejeitada impugnação aos cálculos apresentados em execução fiscal, sob o fundamento de que a atualização do débito se deu em conformidade com a legislação municipal.



    2. O recorrente pugna pela aplicação do IPCA-E para correção monetária desde a data dos desembolsos até o trânsito em julgado e da Taxa Selic para juros moratórios e atualização monetária a partir do trânsito em julgado.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a sentença pela qual rejeitada a impugnação aos cálculos.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber qual o índice aplicável para a correção monetária e juros moratórios em condenação judicial da Fazenda Pública de natureza tributária, em face da legislação municipal aplicável.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que o índice aplicável a condenações cuja causa tenha natureza tributária é o mesmo utilizado para remuneração dos créditos tributários da Fazenda Pública, em observância ao princípio da isonomia (Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral – RE nº 870.947/SE).



    6. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aplicou, para a atualização do débito, a legislação municipal (Lei nº 10.734, de 1989, e Decreto nº 31.503, de 1992), na qual se prevê o IPCA-E para correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, o que se alinha à jurisprudência do STF.



    7. A revisão da decisão em que se aplicaram os índices conforme a legislação municipal demandaria o reexame de fatos e provas e a interpretação de lei local, o que atrai os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE - ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL HONORÁRIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §1º, DO CPC DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.” (e-doc. 18).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, a Fazenda do Estado de São Paulo pugna pela incidência do IPCA-E para correção monetária desde a data dos desembolsos até o trânsito em julgado e da Taxa Selic para os juros moratórios e para a atualização monetária a partir do trânsito em julgado (e-doc. 28). 



    3. Foram apresentadas as contrarrazões recursais (e-doc. 35). 



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Com relação aos juros moratórios, o Supremo Tribunal Federal definiu que o índice aplicável a condenações cuja causa tenha natureza tributária será o mesmo utilizado para remuneração dos créditos tributários da Fazenda Pública. Confira-se o julgamento do RE nº 870.947-RG/SE (Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    (RE nº 870.947-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017, p. 20/11/2017).



    5. Como se nota, a intelecção extraída pelo Plenário desta Corte Maior tem como base o princípio constitucional da isonomia, de modo que, por medida de igualdade, é dado à Fazenda Pública arcar com os mesmos índices de juros moratórios tanto na condição de credora quando na de devedora. 



    6. No caso, trata-se de cobrança de crédito de natureza tributária do Estado de São Paulo em desfavor de sua Capital, a partir do que o Tribunal local decidiu que os juros aplicáveis serão os mesmos praticados pela municipalidade, conforme legislação própria. In verbis:



    “Ao contrário do que assevera a agravante, não há que se falar em excesso de execução, uma vez que a atualização do débito se deu em conformidade com as leis de regência e sem destoar dos Temas nº 810 do STF e 905 do Col. STJ.



    Assim ocorre porque, no Município de São Paulo, a atualização dos débitos da Fazenda Pública é regida pela Lei nº 10.734/89, que assim dispõe:



    ‘Art. 1º - Os débitos para com a Fazenda Municipal, de qualquer natureza, inclusive fiscal, constituídos ou não, inscritos ou não, quando não pagos até a data do vencimento, serão atualizados monetariamente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, observado o seguinte: (Redação dada pela Lei nº 13.275/2002)



    I - débitos vencidos a partir da vigência desta lei serão atualizados, mensalmente, pela variação acumulada entre os índices divulgados no mês do vencimento da obrigação e no mês anterior ao do efetivo pagamento; (Incluído pela Lei nº 13.275/2002) 



    II - débitos vencidos até 1º de janeiro de 2000 serão atualizados até essa data pela legislação então vigente. A partir de então serão atualizados pela variação do IPCA Acumulada até o início da vigência desta lei; (Incluído pela Lei nº 13.275/2002) 



    III - débitos vencidos entre 1º de janeiro de 2000 e o início da vigência desta lei serão atualizados pela variação do IPCA acumulada nesse período; (Incluído pela Lei nº 13.275/2002) 



    IV - os débitos de que tratam os incisos II e III deste artigo serão atualizados, mensalmente, a partir da vigência desta lei, na forma do inciso I. (Incluído pela Lei nº 13.275/2002) 



    § 1º - A Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico fica autorizada a divulgar coeficiente de atualização monetária, para os fins do disposto no ‘caput’ deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.275/2002) 



    § 2º - A atualização monetária e os juros de mora incidirão sobre o valor integral do crédito, neste compreendida a multa. (Redação dada pela Lei nº 13.275/2002) 



    § 3º - Os juros moratórios serão calculados à razão de 1% (um por cento) ao mês, sobre o montante do débito corrigido monetariamente, calculados a partir do mês imediato ao vencimento, sendo contado como mês completo qualquer fração dele. (Redação dada pela Lei nº 13.275/2002)



    § 4º - Em caso de extinção do índice previsto no ‘caput’ deste artigo, será adotado outro índice criado por legislação federal e que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. (Incluído pela Lei nº 13.275/2002)’



    O Decreto nº 31.503/92, por seu turno, assim dispõe em seu art. 1º:



    ‘Art. 1º - Os débitos para com a Fazenda Municipal, de qualquer natureza, inclusive fiscal, constituídos ou não, quando não pagos até a data do vencimento, serão atualizados monetariamente na seguinte conformidade: 



    I - Débitos vencidos até 31 de dezembro de 1991 serão atualizados até essa data, de acordo com os critérios fixados nos Decretos nº 27.842, de 30 de junho de 1989, e nº 29.512, de 5 de fevereiro de 1991, conforme o caso, e, a partir de então, pelo coeficiente resultante da divisão do valor da UFIR diária do dia do pagamento pelo da UFIR em 1º de janeiro de 1992; 



    II - Débitos vencidos após o dia 31 de dezembro de 1991, serão atualizados pelo coeficiente resultante da divisão do valor da UFIR diária do dia do pagamento pelo da UFIR diária do dia do vencimento. 



    § 1º - A atualização monetária de que trata este artigo incidirá sobre o valor integral do débito, neste compreendidas as eventuais muitas.



    § 2º - Sobre o montante do débito, atualizado, na forma do disposto neste artigo, incidirão Juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês’.



    Não foi outro o regramento seguido para atualização do débito, conforme se constata pela leitura do cálculo de fls. 60/62, razão pela qual não pode ser acolhida a alegação de excesso de execução formulada pelo agravante.” (e-doc. 18; destaques acrescidos).



    7. Dessarte, minha compreensão é de que, uma vez aplicado o mesmo índice pelo Município ora devedor, remanesce hígida a incidência da jurisprudência consolidada no citado Tema RG nº 810, assim como no Tema RG nº 1.170, cuja tese foi fixada no mesmo sentido. 



    8. Na tocante à questão relativa à correção monetária, verifico que o acórdão aplicou o IPCA-E a partir da extinção da UFIR, novamente, com base na legislação municipal, logo, também em consonância com a jurisprudência deste Excelso Pretório. 



    9. Tal como disposto no acórdão, pois, revisão mais aprofundada, necessariamente, demandaria o reexame dos índices aplicados, em cotejo com a legislação municipal incidente sobre o crédito estadual, expediente que atrai, porém, os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator